Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CIRURGIA INDICADA PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. URGÊNCIA CONFIGURADA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC) é necessário, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que haja prova inequívoca da probabilidade do direito invocado pela parte Autora e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2 – O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina.
3 – O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Assim, o só fato de tal procedimento não constar expressamente do rol da ANS não é suficiente, em tese, para justificar a negativa de cobertura, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.
4 – Diversamente do que afirma a Agravante, o procedimento cirúrgico litigioso, tendo em vista as informações contidas nos relatórios médicos apresentados com a petição inicial, não se qualifica como eminentemente eletivo, haja vista que a Agravada, em decorrência da grave deformidade facial que apresenta e do distúrbio temporomandibular em questão, caso não tratada com a máxima brevidade possível, encontra-se em “risco de maior destruição do disco articular e da cabeça da mandíbula, estruturas essas que não se regeneram, o que pode causar o aumentos dos distúrbios da ATM e piora na deformidade de face”, com consequente “piora na dor orofacial espontânea e durante a execução de atividades básicas para a saúde e bem estar de qualquer ser humano, como a função mastigatória, fala e qualidade do sono”.
5 – Tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a redução da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que a Agravante possa, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na decisão agravada.
Agravo de Instrumento desprovido.